Tribunal: TJSP
Processo: 2181658-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU de 2017 – Exceção de pré-executividade rejeitada. Alegada ilegitimidade passiva "ad causam". Configuração. Transferência do imóvel por instrumento particular. Decisão reformada. Prosseguimento da cobrança em face do adquirente, que já figura no polo passivo. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000309248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2181658-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapevi, em que é agravante HOUSZKA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravado MUNICÍPIO DE
ITAPEVI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, deram
provimento ao recurso. Vencido o Relator Sorteado, que declara", de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente sem voto), JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencedor, KLEBER
LEYSER DE AQUINO, vencido E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 26 de abril de 2021.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181658-25.2020.8.26.0000 -
2
Voto no 33794 [DIGITAL]
Agravo de Instrumento no 2181658-25.2020.8.26.0000
Agravante: Houszka Empreendimentos e Participações Ltda
Agravado: Município de Itapevi
Comarca: Itapevi
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU de
2017
Exceção de pré-executividade rejeitada. Alegada
ilegitimidade
passiva
“ad
causam”.
Configuração.
Transferência do imóvel por instrumento particular. Decisão
reformada.
Prosseguimento
da cobrança em face do
adquirente, que já figura no polo passivo. Recurso provido.
Agravo de instrumento em face de decisão (fls. 82/84 dos autos de
origem) que, em execução fiscal1 para cobrança de IPTU do exercício de 2017,
rejeitou exceção de pré-executividade, determinando prosseguimento da cobrança.
Sustenta ilegitimidade passiva, diante da alienação do imóvel por
instrumento particular de compra e venda.
Pleiteia extinção do feito.
Indeferida a liminar pelo relator sorteado (fls. 79/81), houve
apresentação de contraminuta (fls. 84/91).
É o relatório.
O recurso merece acolhida.
Há nos autos cópia do instrumento particular de promessa de
compra e venda de imóvel2 (fls. 30/31; anexo às fls. 68/69 da execução), realizado
entre a agravante e Mário Sérgio Melo Ribeiro, celebrado em 10.8.2014,
portanto, antes do fato gerador do tributo (2017).
Assim, conquanto não registrado o instrumento de compra e venda
no Cartório de Registro de Imóveis, afigura-se induvidosa a transferência da posse
1 Proc. no 1501755-21.2018.8.26.0271; valor em 11.10.2018: R$ 3.365,06.
2 Lote no 43, da quadra “J”, do loteamento urbano denominado Reserva Roselândia,
inscrição no 23.143.22.66.0586.00.000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2181658-25.2020.8.26.0000 -
3
do imóvel a terceiro, que passou a exercê-la com animus domini, o que afasta
responsabilidade da executada pelo pagamento.
Nesse sentido, precedente desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU
Exercício de 2010 - Insurgência da agravante contra a rejeição
da exceção de pré-executividade oposta e extinção da execução em
face da agravante Descabimento Compromisso particular de
compra e venda celebrado em data anterior ao fato gerador do
tributo, o qual, ressalte-se, era de conhecimento da Municipalidade
exequente, malgrado não registrado
Ilegitimidade passiva da
alienante recorrida constatada
Precedentes jurisprudenciais

Reforma da r. decisão recorrida que se impõe Recurso provido.”3
De rigor, portanto, reconhecer ilegitimidade passiva ad causam da
excipiente, devendo a execução prosseguir em face do atual proprietário, que já
figura no título executivo, bem como na petição inicial.
Acolhido o incidente, condena-se o Município ao reembolso de
eventuais despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso nos termos acima
aludidos.
João Alberto Pezarini
Relator Designado
3 Agravo de Instrumento no 2186274-48.2017.8.26.0000; Rel. Wanderley José Federighi;
j.11/04/2019.